Tribunal: TJBA
Processo: 8026511-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026511-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMAYAN BASTO LIMA

Advogado(s)
:
JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. DECISÃO NÃO UNÂNIME DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO FENÓTIPO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL POSSÍVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO CONFIRMANDO OS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR CONSTANTE NO ID 60514741 QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DO AGRAVANTE NA LISTA DE APROVADOS NA MODALIDADE DE COTAS PARA PARDOS, CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – SUBESCRIVÃO – COMARCA 044 – GUANAMBI – BA, CONFORME EDITAL 01/2023 E, HAVENDO NOMEAÇÕES NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SEJA A PARTE NOMEADA PROVISORIAMENTE, ENTRANDO EM EXERCÍCIO DO CARGO COM INSERÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTOS E TODAS AS CONSEQUÊNCIAS DO INGRESSO NA CARREIRA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAMAYAN BASTO LIMA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000733-02.2024.8.05.0088, indeferiu a medida liminar requerida na exordial.

2 – O pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso foi deferido conforme decisão constante no ID 60514741, cujos fundamentos passo a adotar e integrar a este voto.

3 – In casu, a controvérsia restringe-se à legalidade do ato administrativo que indeferiu o enquadramento do agravante como pessoa parda, após análise da Comissão de Heteroidentificação da Fundação Carlos Chagas, que emitiu pareceres divergentes — um deles reconhecendo expressamente características fenotípicas compatíveis com o grupo racial pardo, nos termos da Lei nº 12.990/2014.

4 – O agravante pugna pela concessão de medida liminar para determinar que a parte agravada proceda sua inclusão na lista de aprovados na modalidade de cotas para pardos, cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão – Comarca 044 – Guanambi – BA, conforme Edital 01/2023.

5 – Impõe destacar que a ausência de fundamentação objetiva na decisão administrativa afronta o princípio da motivação dos atos administrativos, previsto no artigo 50 da Lei nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente à esfera estadual, e no artigo 37, caput, da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública o dever de atuar com legalidade, razoabilidade e transparência.

6 – Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que a comissão avaliadora deixou de apresentar motivação suficiente para eliminação do candidato, fazendo alegações meramente genéricas desprovidas de fundamentação específica sobre os critérios adotados. Outrossim, constata-se que a banca examinadora emitiu três Pareceres no Recurso Administrativo interposto pelo candidato, constando um opinativo favorável ao provimento do recurso, conforme se observa (ID 60491925).

7 – Esta divergência interna, somada à ausência de critérios claros na fundamentação dos pareceres, revela incerteza quanto à conclusão alcançada e reforça a presunção de veracidade da autodeclaração, princípio que deve prevalecer diante da dúvida.

8 – Ressalta-se ainda que o agravante anexou inúmeras fotografias de sua imagem e de seus familiares corroborando com sua declaração como pessoa na condição de cor parda (ID’s 60491931).

9 – De acordo com a subjetividade que subjaz à definição do grupo racial de uma pessoa por uma comissão avaliadora e havendo dúvida quanto a isso, tem-se que a presunção de veracidade deve prevalecer.

10 – Compete ao Poder Judiciário examinar os atos do gestor público que contrariem normas ou princípios norteadores da Administração Pública, tais como a legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, motivação dos atos administrativos, contraditório e ampla defesa, sem que isso implique em substituição ou afronta à separação dos poderes, diante do princípio da inafastabilidade (artigo 5º, inciso XXXV, da CF).

11 – Destarte, a Banca Examinadora adotou postura alheia aos paradigmas da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, tendo em vista que ao indeferir genericamente o Recurso Administrativo interposto pelo agravante, deixou de observar as premissas legais que devem embasar a atuação da Administração Pública, vício passível de análise pelo Poder Judiciário.

12 – Com efeito, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, estando a fumaça do bom direito presente nos fundamentos supracitados, bem como o perigo da demora evidenciado pelos óbvios prejuízos que podem advir ao agravante acaso seja mantida sua desclassificação do certame.

13 – Em que pese o respeitável Parecer Ministerial subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça MARIA DAS GRAÇAS SOUZA E SILVA, opinando pelo desprovimento do agravo (ID 60514741), deixo de acolhê-lo diante das peculiaridades fáticas e jurídicas verificadas no caso concreto, que evidenciam vícios insanáveis na análise do Recurso Administrativo interposto pelo candidato, por afronta aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

14 – Recurso conhecido e provido, confirmando os efeitos da decisão liminar constante no ID 60514741, que deferiu a tutela de urgência para determinar que os agravados procedam a inclusão do agravante RAMAYAN BASTO LIMA na lista de aprovados na modalidade de cotas para pardos, cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão – Comarca 044 – Guanambi – BA, conforme Edital 01/2023 e, havendo nomeações na ordem de classificação, seja a parte nomeada provisoriamente, entrando em exercício do cargo com inserção em folha de pagamentos e todas as consequências do ingresso na carreira. Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno constante no ID 62007357.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8026511-44.2024.8.05.0000, originária da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi – BA, agravante RAMAYAN BASTO LIMA, agravados ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

III